Tribunal: TJMT
Processo: 1009593-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009593-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 011.247.011-41 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão de veículo. acordo extrajudicial posterior à distribuição da ação. pagamento parcial pelo devedor. descaracterização da mora original. necessidade de nova notificação. inexistência. impossibilidade de prosseguimento da liminar. violação à boa-fé objetiva. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento de liminar de busca e apreensão de veículo, em ação ajuizada por Banco em face da agravante, posteriormente à formalização de acordo extrajudicial entre as partes, no qual houve o pagamento da entrada pela devedora e inadimplemento subsequente supostamente causado pela ausência de emissão de boletos por parte do credor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se o prosseguimento da medida liminar de busca e apreensão é válido, mesmo diante da celebração de acordo posterior ao ajuizamento da ação e do pagamento parcial pela agravante, sem nova constituição em mora.

III. Razões de decidir

3. A celebração de acordo e o pagamento da entrada descaracterizam a mora originalmente alegada, de modo que, para fins de prosseguimento da medida liminar, impõe-se nova notificação do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. A ausência de nova constituição em mora invalida o prosseguimento da busca e apreensão fundada em inadimplemento superveniente, cuja causa não foi atribuída exclusivamente à devedora, sendo plausível a alegação de que o credor deixou de emitir os boletos subsequentes, frustrando o adimplemento.

5. A conduta do credor afronta os princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal, tornando ilegítima a retomada da medida liminar sem a observância do procedimento legalmente exigido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, com pagamento parcial do débito, descaracteriza a mora anteriormente constituída. 2. A retomada da busca e apreensão, por inadimplemento do novo acordo, exige nova notificação do devedor, sob pena de nulidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.168.794/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KATIA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA contra decisão que, nos autos da ação de Busca E Apreensão n° 1013866-23.2024.8.11.0006, ajuizada contra a agravante, pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., determinou o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS HB X 13L MT, ano 2016/2017, placa QBN9544 (cf. Id. nº 164858773 dos autos de origem).

A agravante afirma que, após ter sido proferida a decisão agravada, o Banco informou nos autos que as partes celebraram acordo, e só depois, requereu o prosseguimento do processo, sob o argumento de que a agravante não pagou o acordo celebrado.

Alega que, “em razão do acordo realizado entre as partes, em que ficou reconhecida a dívida e determinada a forma de parcelamento, sendo emitido boleto para pagamento a título de entrada, o que devidamente foi cumprido pela Agravante, a devedora não mais está em mora, motivo pelo qual eventual nova busca e apreensão do veículo em razão do inadimplemento do acordo depende de renovação da notificação da parte”.

Ademais, a verdade é que, depois, “o Agravado quebrou o acordo, não mais emitindo os boletos para pagamento das parcelas subsequentes”.

Pede, pois, o provimento do recurso para, desde já, revogar a liminar de busca e apreensão (cf. Id. n. 277598869).

A decisão vinculada ao Id. nº 279058862 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 281145363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central controvertida consiste em analisar os efeitos da renegociação da dívida e do pagamento da entrada pela agravante sobre a caracterização da mora e a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão.

De início, cumpre ressaltar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem por fundamento o inadimplemento do devedor em relação às prestações avençadas (arts. 3º e 4º do Decreto-Lei 911/69). A caracterização da mora é, portanto, pressuposto para o prosseguimento da demanda.

A renegociação da dívida pelo credor após o ajuizamento da ação, mediante o recebimento de parcelas atrasadas ou a concessão de novo parcelamento, resulta na descaracterização da mora e na impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão.

No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 04.12.2024 (cf. Id. n. 177583418 dos autos de origem, e as partes celebraram acordo extrajudicial em 13/12/2024, com determinação de parcelamento do débito remanescente (entrada de R$ 1.926,61 mais 24 parcelas de R$ 753,39) (cf. Id. n. 180763743 dos autos de origem), e a agravante realizou o pagamento da entrada no valor acordado em 20/12/2024 (cf. Id. n. 277598875).

A agravante sustenta, em síntese, que as partes firmaram acordo nos autos originários, com reconhecimento do débito e parcelamento da dívida, tendo ela cumprido a obrigação inicial mediante pagamento da entrada pactuada. No entanto, o agravado, posteriormente, deixou de emitir os boletos das parcelas subsequentes, inviabilizando a continuidade do adimplemento.

Aduz, ainda, que o agravado, sem promover nova constituição em mora, requereu o prosseguimento da medida liminar de busca e apreensão com fundamento no inadimplemento do acordo, conduta que violaria os princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal.

Os documentos constantes dos autos corroboram a alegação de que houve, de fato, a formalização de acordo entre as partes, circunstância reconhecida inclusive pelo próprio agravado. O pagamento da parcela inicial também está documentalmente demonstrado. A controvérsia instaurada, portanto, cinge-se à validade do prosseguimento da medida liminar sem que tenha havido nova notificação da devedora após a frustração do acordo.

No regime do Decreto-Lei nº 911/69, a mora do devedor constitui pressuposto essencial à concessão da medida liminar de busca e apreensão. Tradicionalmente, esta se perfaz com o envio de notificação extrajudicial, pelo credor fiduciário, ao endereço contratual do devedor, conferindo-lhe prazo de cinco dias para purgar a mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.

Com a celebração do acordo superveniente e o consequente pagamento inicial, extingue-se a mora originária, substituída pela obrigação decorrente da nova avença. Desse modo, eventual inadimplemento posterior demanda, para fins de retomada da busca e apreensão, a renovação do procedimento de constituição em mora, com a correspondente notificação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, frustrado o acordo celebrado entre as partes, a retomada da medida possessória deve ser precedida de nova constituição em mora, sob pena de nulidade do comando judicial que determina a busca e apreensão do bem. Destacam-se os seguintes precedentes:

“
A celebração de acordo entre as partes, com novação parcial da dívida e confissão, extingue a mora anterior. Exige-se, portanto, nova notificação válida do devedor para fins de retomada da mora e legitimação da busca e apreensão
.” (STJ, AgRg no AREsp 1.168.794/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)

No caso em apreço, a documentação dos autos não revela que a agravada tenha providenciado nova notificação da devedora após o suposto descumprimento do acordo. Ademais, há alegação plausível e não infirmada de que a agravante cumpriu com o pagamento inicial, tendo o agravado deixado de emitir os boletos subsequentes, o que compromete sua pretensão de imputar exclusivamente à agravante o inadimplemento contratual.

A antecipação da pretensão recursal, deferida em sede de cognição sumária, revela-se adequada e proporcional diante do contexto, especialmente em virtude do caráter irreversível da medida liminar de busca e apreensão já deferida. Assim, não se verificam fundamentos que justifiquem a manutenção da decisão agravada, diante da ausência de constituição em mora superveniente ao acordo.

Dessa forma, uma vez reconhecida a dívida e estabelecida nova forma de pagamento pelo credor, com aceitação do pagamento da entrada pela agravante, operou-se a consequente descaracterização da mora que deu causa à decisão agravada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo a liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA ETIOS HB X 13L MT, ano 2016/2017, placa QBN9544, até que seja comprovada a regular constituição em mora da agravante, nos moldes exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, considerada a novação decorrente do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025